Tribunal: TJDFT
Processo: 0731189-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por AJM REPRESENTACAO COMERCIAL DE SORVETES LTDA e ANGELO JOSE MARTINS DE MATTOS (agravantes/autores) em face da decisão (ID 244271894, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0738212-06.2025.8.07.0001, proposta por COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA - EPP (agravado/réu), que declinou, de ofício, da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF. Em suas razões recursais (ID 74550027), a parte agravante/autora, em síntese, sustenta que o Juízo de origem declinou de sua competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF. Alega que ação de indenização em virtude de inadimplemento de cláusula contratual deve ser ajuizada no foro competente para o lugar de cumprimento da obrigação, ou seja, uma vez que o contrato foi executado na cidade do automóvel de Brasília-DF, a jurisdição da competência de Brasília-DF, cujo sorteio quedou-se na 17a Vara Cível, deve ser considerado. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado competente o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF e que, consequentemente, promova o regular prosseguimento do feito e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a liminar pleiteada, bem como seja concedida a gratuidade de justiça à parte agravante. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos objetos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, diante dos documentos acostados pelos requerentes (IDs 74550037, 74550046, 74550047, 74550049), CONCEDO a gratuidade de justiça à parte agravante/autora para a promoção do presente recurso. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, para que seja determinado competente o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF e que, consequentemente, promova o regular prosseguimento do feito, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. No entanto, em que pese a parte agravante/autora tenha pedido tão somente a antecipação da tutela recursal, entendo que o mais razoável, nessa análise perfunctória, é a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, momento no qual todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, uma vez que a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, diante da possibilidade de remessa dos autos de origem ao Juízo de Santa Maria-DF. Nesse sentido, a concessão de tutela liminar de maneira alternativa, com o objetivo de equilibrar os interesses em disputa, não contraria o princípio da adstrição ou da congruência (artigo 492, do Código de Processo Civil), porquanto esse entendimento está em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, que assim apresenta o poder geral de cautela conferido aos magistrados, a saber: “O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. Assim, não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.694.810/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2019). “Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. (STJ. 4a Turma. AgInt na Pet 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2022 - Info 763). Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça à parte agravante/autora para a promoção do presente recurso, bem como CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator